Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO BATISTA MCAFEE SANTANA em desfavor do CONDOMÍNIO 62, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de anulação de assembleia condominial e fundamentado em suposta inobservância do quórum de votação. ROGÉRIO alegou ser proprietário de unidade no CONDOMÍNIO 62, composto de 128 unidades autônomas, 154 vagas de estacionamento descobertas, de uso comum e não vinculadas às unidades autônomas. Nos dias 28/03/2025 e 12/04/2025, foram realizadas assembleias extraordinárias, quando aprovaram a realização de benfeitorias consistentes na cobertura das vagas de estacionamento e construção de um muro à frente do condomínio. Sustentou que a aprovação teria sido irregular e por suposta inobservância do quórum mínimo. Isso porque haveria informação equivocada acerca número condôminos de presentes e de inadimplentes, ou seja, impedidos de votar. Solicitou informações à administradora do condomínio e relativamente à inadimplência na data das assembleias, porém o pleito foi negado. Em vista da recusa, ajuizou ação pleiteando a exibição de documentos, porém ainda não há decisão. Concluiu que, sendo o condomínio constituído por 128 unidades autônomas, haveria a necessidade do voto de dois terços dos condôminos para a aprovação das melhorias, o número mínimo de votos favoráveis seria de 85. Contudo, a cobertura das vagas teria sido aprovada com 67 votos e a construção do muro por 62 votos. Requereu a concessão de tutela provisória para suspender a eficácia das deliberações tomadas em assembleia até o trânsito em julgado da presente ação. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não há evidências das irregularidades alegadas. Nas razões recursais, repristinou as alegações da ausência de informação acerca do quantitativo de unidades inadimplentes e que teria havido irregularidade na aprovação das melhorias por inobservância do quórum mínimo de dois terços. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos das deliberações e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 72387913. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ROGERIO BATISTA MCAFEE SANTANA em desfavor de CONDOMINIO 62, conforme qualificações constantes dos autos. O autor alega, em suma, existirem indícios de manipulação do quórum de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14.3.2025, bem como das Assembleias permanentes realizadas nos dias 28.3.2025 e 12.4.2025, que resultaram na aprovação da instalação de coberturas das 154 vagas de estacionamento, bem como na instalação de um muro em frente ao condomínio. Narra que o síndico teria informado, sem qualquer comprovação, que das 128 unidades do condomínio, 28 estavam inadimplentes e, assim, não poderiam participar das deliberações. Dessa forma, ocorreu a aprovação das referidas medidas, que receberam, respectivamente, 67 votos, e 62 votos. Contudo, ao obter da empresa responsável informações a respeito da inadimplência do condomínio, foi informado que apenas 1 unidade estaria inadimplente, de modo que 127 estariam aptas a votar. Dessa forma, afirma que o quórum para a aprovação dos referidos itens, de 2/3 dos condôminos, não teria sido alcançado, haja vista que representariam 85 votos. Em decorrência dos fatos narrados, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender todos os efeitos das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14.3.2025, bem como das Assembleias permanentes realizadas nos dias 28.3.2025 e 12.4.2025. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente o primeiro pressuposto. Com efeito, o requerente não apresentou elementos que evidenciem a alegada "manipulação do quórum" que aprovou as matérias previamente listadas e levadas à assembleia. Ademais, em regra, a lista individualizada de inadimplentes não deve ser disponibilizada ao público. O documento acostado no ID 237441592, por si só, não indicia divergência com o teor das Atas, quanto ao número de inadimplentes, mesmo porque no aludido diálogo, não há qualquer indicação de número de condôminos. Quanto aos quóruns de aprovação, nesse limiar do processo, a par dos documentos até então acostados, não vislumbro que o condomínio demandado tenha feito enquadramento indevido das matérias levadas à votação, fato em que se funda a causa de pedir do autor, quando alega a irregularidade dos quóruns adotados. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao exame dos autos, verifica-se que a comprovação das alegações do recorrente demanda dilação probatória, com a necessária citação do réu, único detentor das informações acerca do quantitativo de condôminos aptos a votar em assembleia. A questão da qualificação das benfeitorias no dispositivo legal invocado exige, igualmente, melhores esclarecimentos, ou seja, a manifestação do réu acerca do projeto inicial do condomínio, sua necessidade e etc. Ante a inexistência da prova pré-constituída, incabível o pronunciamento neste estágio prelibatório quanto à plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator